Tribunal: STF
Processo: MS 23754
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
EMENTA:  Mandado de Segurança - Desapropriação de imóvel rural para
fins de reforma agrária - Ocorrência de notificação prévia da vistoria
realizada, a despeito da alegação dos impetrantes em sentido contrário
- Produtividade do imóvel rural: não cabe realizar, em sede de mandado
de segurança, a produção apurada de provas que a questão reclama,
devendo os impetrantes, para tanto, recorrerem às vias ordinárias -
Alegação de impedimento legal à realização da vistoria - Dispositivos
legais suscitados com vigência posterior à realização da vistoria
impugnada - Irretroatividade - Suspensão do processo administrativo -
Inviabilidade - Vistoria anterior ao esbulho - Mandado de
segurança indeferido.